Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-21.2022.8.11.0039
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-21.2022.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.001.890/0001-59 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEUSA LUIZ BIGATINI - CPF: 415.257.281-72 (AGRAVANTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), DL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.001.890/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHAS. VALIDADE. TEMA 1.061/STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. INÉRCIA PROLONGADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. TEMA 1.306/STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em virtude da decisão monocrática que deu provimento às Apelações das instituições financeiras e reformou a sentença e julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de validade da contratação mediante assinatura a rogo, com testemunhas e comprovação de crédito em conta da Autora, pessoa idosa e analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a falta de perícia grafotécnica implica violação ao Tema 1.061/STJ quanto ao ônus da prova da autenticidade da contratação; (ii) estabelecer se a assinatura a rogo com testemunhas é suficiente para comprovar a validade do contrato firmado por analfabeto; (iii) determinar se a inércia prolongada da consumidora afasta a alegação de inexistência contratual; (iv) verificar a possibilidade de manutenção da decisão monocrática por ausência de argumentos novos, à luz do Tema 1.306/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o agravo interno não apresenta argumento novo ou relevante, conforme a técnica da fundamentação
per relationem
admitida pelo Tema 1.306/STJ.

4. O ônus probatório das instituições financeiras, nos termos do Tema 1.061/STJ, pode ser satisfeito por perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos, não sendo a prova pericial obrigatória.

5. A contratação por pessoa analfabeta é válida quando realizada por assinatura a rogo, com a presença e subscrição de testemunhas, conforme previsão legal, constituindo meio idôneo de manifestação de vontade.

6. A comprovação documental dos contratos, aliada à identificação das testemunhas e à demonstração de crédito dos valores na conta da contratante, evidencia a regularidade da relação jurídica.

7. A inércia prolongada da parte, por mais de cinco anos, constitui elemento relevante para aferição da verossimilhança da alegação de inexistência contratual quando a contratação está devidamente comprovada.

8. A aplicação do Verbete Sumular n. 479 do STJ pressupõe a existência de fraude, a qual não se configura diante da comprovação da contratação regular e da ausência de elementos que indiquem atuação de terceiros.

9. O julgamento monocrático é cabível quando a decisão se fundamenta em entendimento dominante do tribunal e da jurisprudência superior, nos termos do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de perícia grafotécnica não implica violação ao Tema 1.061/STJ quando a autenticidade da contratação é comprovada por outros meios idôneos. 2. A assinatura a rogo, acompanhada de testemunhas, constitui forma válida de manifestação de vontade do analfabeto. 3. A inércia prolongada do consumidor não invalida, por si só, contratos regularmente comprovados. 4. A manutenção da decisão monocrática é admissível quando o agravo interno não apresenta argumentos novos ou relevantes.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369 e 1.021, §§3º e 4º; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Tema 1.306; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Cleusa Luiz Bigatini
em virtude da decisão monocrática que deu provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
e pelo
Banco Pan S.A.
, reformou integralmente a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos e julgou improcedentes todos os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora Agravante em face dos ora Agravados e de DL Assessoria e Consultoria Ltda.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao validar os contratos de empréstimo consignado com fundamento em documentação unilateralmente produzida pelas instituições financeiras, sem a realização de perícia grafotécnica, em suposta violação frontal à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061.

Aduz que, impugnada expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, o ônus de provar sua veracidade deslocou-se integral e incondicionalmente para as instituições financeiras, as quais, contudo, quedaram-se inertes durante toda a fase de instrução processual, sem requerer a produção de qualquer prova robusta e isenta capaz de atestar que a manifestação de vontade da Agravante foi livre, informada e autêntica.

Sustenta, ademais, que a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
em desfavor de consumidora idosa e analfabeta, ao tomar sua inércia como comportamento contraditório apto a convalidar contratos que afirma não ter celebrado conscientemente, viola o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor e contraria a jurisprudência desta própria Câmara, que, em precedentes recentes, afastou a incidência dos institutos da
supressio
e do
venire
em relações de consumo marcadas pela hipervulnerabilidade do consumidor.

Argumenta, ainda, que a matéria debatida não se amolda à hipótese de entendimento dominante que autorizaria o julgamento monocrático nos termos da Súmula 568 do STJ, na medida em que a aplicação do
venire contra factum proprium
em desfavor de consumidores hipervulneráveis constitui tema, no mínimo, controvertido, a exigir apreciação pelo órgão colegiado.

Por fim, invoca o Verbete Sumular n. 479 do STJ para sustentar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por eventuais fraudes praticadas no âmbito de suas operações, afirmando que o simples crédito dos valores na conta da Agravante não tem o condão de validar negócio jurídico cuja formação é viciada ou inexistente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, seja em juízo de retratação ou pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença de primeiro grau, com a procedência integral dos pedidos formulados na exordial e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Pan S.A. e pelo Banco Itaú Consignado S.A., pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Cleusa Luiz Bigatini
, pessoa idosa e analfabeta, beneficiária de duas aposentadorias junto ao INSS, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do Banco Itaú Consignado S.A. e do Banco Pan S.A., alegando que os descontos mensais incidentes sobre seus benefícios previdenciários decorriam de contratos de empréstimo consignado que jamais celebrou.

O Juiz de primeiro grau acolheu integralmente os pedidos. Em sede de Apelação, dei provimento integral aos recursos dos Bancos, reformei a sentença e julguei improcedentes todos os pedidos, por entender que os contratos físicos formalizados com assinatura a rogo, subscrição de testemunhas, identificadas como filhas da própria Autora, e comprovação de crédito em conta de sua titularidade satisfaziam o ônus probatório atribuído às instituições financeiras pelo Tema 1.061/STJ, nos termos do art. 369 do CPC e do art. 595 do Código Civil.

Insurge-se, agora, a Autora por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do art. 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando a reiteração de esforço cognitivo já empreendido sobre matéria devidamente decidida.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que a Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em substância, é a reiteração das mesmas teses já deduzidas na fase de conhecimento e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

A primeira e principal tese da Agravante consiste na afirmação de que os institutos do
venire contra factum proprium
e da
supressio
seriam inaplicáveis ao caso, pois a inércia por mais de cinco anos não configuraria comportamento contraditório, mas sim reflexo da própria hipervulnerabilidade da consumidora, que, na condição de pessoa idosa e analfabeta, não teria condições de compreender os descontos e buscar seus direitos.

Em suporte, cita dois precedentes desta Corte. A tese, porém, não é apta a modificar o entendimento adotado, por razão que o próprio recurso não enfrenta.

Os precedentes invocados pela Agravante, publicados em fevereiro e março de 2026, afastam a incidência do
venire contra factum proprium
e da
supressio
especificamente quando tais institutos são invocados para convalidar descontos fundados em relação jurídica inexistente, ou para gerar legítima expectativa de consolidação de relação jurídica cuja validade sequer foi comprovada.

Não é isso que se tem nos autos. Aqui, a validade da contratação foi positivamente demonstrada pelo conjunto probatório: instrumentos físicos formalizados segundo a forma legal prescrita no art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo, subscrição de duas testemunhas identificadas como filhas da própria Autora (Leila Bigatini e Noemia Bigatini), documentos pessoais da contratante e comprovantes de transferência dos valores para conta bancária de sua exclusiva titularidade.

A distinção fática é determinante e afasta por completo a incidência dos precedentes citados.

Quando a relação jurídica foi regularmente comprovada, a inércia prolongada no exercício de direitos não constitui mera tolerância passiva, mas integra o substrato fático relevante para a análise da verossimilhança da narrativa autoral.

Não se está, portanto, a punir a Agravante por sua condição de vulnerabilidade: está-se a reconhecer que a vulnerabilidade, embora merecedora do cuidado que o ordenamento lhe confere, não pode ser convertida em presunção absoluta de fraude capaz de desconstituir negócios jurídicos regularmente provados, especialmente quando as próprias filhas da contratante participaram diretamente do ato como testemunhas.

Não assiste razão à Agravante nesse ponto.

A segunda tese refere-se à suposta violação frontal ao Tema 1.061/STJ, sob o argumento de que os Bancos, ao não requererem a produção de perícia grafotécnica durante a instrução, teriam se quedado inertes quanto ao ônus probatório que lhes incumbia, devendo prevalecer a presunção de veracidade das alegações da Autora.

A tese parte de premissa equivocada e já foi enfrentada detidamente na decisão agravada. O enunciado do Tema 1.061/STJ é expresso ao empregar a conjunção alternativa
ou
: a instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura "por intermédio de perícia grafotécnica
ou
mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)".

Transformar essa alternativa em obrigatoriedade absoluta de prova pericial equivale a reler o enunciado vinculante em sentido que ele não possui, criando hipótese de procedência automática sempre que ausente a perícia, independentemente de qualquer outro elemento probatório existente nos autos, resultado que a própria Corte Superior recusou ao adotar a conjunção disjuntiva.

A assinatura a rogo por terceiro perante duas testemunhas é precisamente o meio legalmente previsto no art. 595 do Código Civil para a manifestação de vontade do analfabeto, e a decisão agravada demonstrou que esse meio foi observado.

A mera reiteração da tese, sem indicar porque o conjunto probatório concreto seria insuficiente, não configura argumento novo capaz de reformar o entendimento adotado.

A terceira tese diz respeito ao descabimento do julgamento monocrático, ao fundamento de que a matéria seria controvertida em razão da aplicação do
venire contra factum proprium
em desfavor de consumidora hipervulnerável. Contudo, não assiste razão à Agravante.

O fato de a parte discordar da conclusão adotada não torna automaticamente controvertida a matéria apreciada, tampouco afasta o julgamento monocrático quando a decisão está alicerçada em entendimento dominante acerca da validade de contratos com analfabetos, da interpretação do Tema 1.061/STJ e da suficiência da prova documental.

O Verbete Sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça autoriza expressamente o julgamento monocrático nessas condições, e a simples invocação de precedentes desta Corte que versam sobre contexto fático distinto, como acima demonstrado, não é suficiente para caracterizar controvérsia jurídica real sobre a matéria.

A quarta e última tese, relativa à incidência do Enunciado 479 da Súmula do STJ e à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, igualmente não prospera.

O verbete sumular pressupõe a ocorrência de fraude, que foi afastada pela análise do conjunto probatório. Não há como invocar responsabilidade objetiva por fraude de terceiro quando a própria instrução demonstrou que as testemunhas subscritoras dos contratos são familiares próximos da contratante, que os valores foram creditados em conta de sua titularidade e que a inércia se prolongou por mais de cinco anos sem qualquer reação formalizada para além de reclamação no PROCON.

A narrativa de fraude por terceiros é, nesse quadro, praticamente inviável. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Em suma, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as teses já deduzidas anteriormente e expressamente enfrentadas na decisão monocrática. A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, o recurso, embora reiterativo, não ostenta caráter manifestamente inadmissível ou protelatório que a justifique, porquanto veicula teses de hipervulnerabilidade do consumidor e de ônus probatório em relação de consumo com alguma plausibilidade em abstrato, ainda que não acolhidas diante das particularidades do caso concreto.

Afasto, portanto, a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026